Tribunal: STF
Processo: ADI 7925
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (ADIs 7.925/SC e 7.929/SC), pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI (ADI 7.926/SC), pelo Conselho Federal da OAB – CFOAB (ADI 7.927/SC), pelo Partido dos Trabalhadores (ADI 7.928/SC) e pelo Partido Comunista do Brasil (ADI 7.930/SC) em face da Lei 19.722/2026 do Estado de Santa Catarina, que se encontram pautadas para julgamento de mérito na sessão virtual do Plenário que ocorrerá entre 10.4.2026 e 17.4.2026.
Considerando que todos os feitos versam sobre a mesma matéria (constitucionalidade da Lei 19.722/2026 do Estado de Santa Catarina, que estabeleceu “vedação da adoção de cotas e outras ações afirmativas pelas Instituições de Ensino Superior Públicas ou que recebam verbas públicas no âmbito do Estado de Santa Catarina”), determino, em primeiro lugar, o imediato apensamento de todas as ações diretas à ADI 7.925/SC, para que todas tramitem em conjunto, aproveitando-se os atos já praticados naquela ação.
Em seguida, verifico que as seguintes entidades, por meio de seus respectivos patronos e patronas, requereram o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae: 

(i) Instituto Mais Cidadania (ADI 7.925/SC, eDOC 24); 

(ii) Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA, Movimento Negro Unificado – MNU, Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio-Cultural – AFROBRAS e Federação Nacional das Associações Quilombolas – FENAQ  (ADI 7.925/SC, eDOCs 49, 100, 110 e 116; ADI 7.926/SC, eDOCs 17, 22, 32 e 38; ADI 7.927/SC, eDOCs 24, 29, 43 e 49; ADI 7.928/SC, eDOCs 15, 24, 30 e 36); 

(iii) Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES (ADI 7.925/SC, eDOC 80);

(iv) Clínica de Direito Constitucional e Democracia Professor Paulo Bonavides da UFRJ (ADI 7.925/SC, eDOC 88; ADI 7.926/SC, eDOC 10; ADI 7.927/SC, eDOC 13; ADI 7.928/SC, eDOC 8; ADI 7.929/SC, eDOC 9; ADI 7.930/SC, eDOC 13);

(v) Clínica/Laboratório de Acesso à Justiça, Advocacia de Interesse Público e de Assessoria Jurídica em Direitos Fundamentais da UFSC  (ADI 7.925/SC, eDOC 95);

(vi) Instituto de Defesa da População Negra - IDPN (ADI 7.925/SC, eDOC 106; ADI 7.926/SC, eDOC 28; ADI 7.927/SC, eDOC 39);

(vii) Instituto Memória e Direitos Humanos (ADI 7.925/SC, eDOC 121; ADI 7.926/SC, eDOC 43; ADI 7.927/SC, eDOC 56; ADI 7.928/SC, eDOC 43; ADI 7.929/SC, eDOC 15; ADI 7.930/SC, eDOC 19);

(viii) Defensoria Pública da União (ADI 7.925/SC, eDOC 131; ADI 7.926/SC, eDOC 53; ADI 7.927/SC, eDOC 54; ADI 7.928/SC, eDOC 41);

(ix) Partido Novo (ADI 7.925/SC, eDOC 133; ADI 7.926/SC, eDOC 55; ADI 7.927/SC, eDOC 66; ADI 7.928/SC, eDOC 53);

(x) GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (ADI 7.925/SC, eDOC 142; ADI 7.926/SC, eDOC 64; ADI 7.927/SC, eDOC 75;  ADI 7.928/SC, eDOC 62);

(xi) União Nacional dos Estudantes – UNE (ADI 7.927/SC, eDOC 20; ADI 7.928/SC, eDOC 20);

(xii) Instituto Luiz Gama (ADI 7.927/SC, eDOC 35).

Tendo em vista o alto número de entidades que se inscreveram para ingresso no feito, a representatividade de cada uma delas, a necessidade de recorte para fins de organização e bom andamento do julgamento e a convergência de perspectivas entre as entidades, defiro o pedido das seguintes entidades: (i) Defensoria Pública da União; (ii) Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES; (iii) Movimento Negro Unificado – MNU e Federação Nacional das Associações Quilombolas – FENAQ; (iv) Instituto de Defesa da População Negra - IDPN; (v) Clínica de Direito Constitucional e Democracia Professor Paulo Bonavides da UFRJ; (vi) Clínica/Laboratório de Acesso à Justiça, Advocacia de Interesse Público e de Assessoria Jurídica em Direitos Fundamentais da UFSC; e (vii) Partido Novo.
O ingresso das entidades acima elencadas se dá na forma do art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999 e do art. 138 do CPC, para que possam intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.
Nada obstante, todas as entidades estão desde logo convidadas a, querendo, apresentar memoriais, cujas razões certamente serão consideradas e enriquecerão a cognição desta Suprema Corte. 
Além disso, mesmo as entidades que não foram admitidas, algumas das quais representadas por mesmo patrono, estão autorizadas a se manifestarem em conjunto com as ora admitidas, se assim o desejarem. 
Esclareço, por fim, que foi considerado que a União Nacional dos Estudantes (UNE) figura como co-autora da ADI 7.925/SC, com advogado devidamente constituído, podendo, nesta qualidade, expor sua perspectiva acerca da matéria em julgamento. Registro, entretanto, que no julgamento de mérito apreciarei detidamente a questão pertinente à legitimidade da UNE.
À Secretaria, para a inclusão do nome das entidades ora admitidas no feito e de seus respectivos patronos e patronas, bem assim para apensamento de todas as ações acima mencionadas à ADI 7.925/SC. 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente